Tribunal: TJBA
Processo: 0333727-39.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0333727-39.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARILENE DIAS JODICKE e outros

Advogado(s)
:
PEDRO LEAL E ALMEIDA FILHO, FABIANO DOS ANJOS SOARES

APELADO: CONCEICAO APARECIDA CARVALHO AMADO FAGUNDES

Advogado(s)
:
JOSELITO DA SILVA CAMPOS, FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA, LUCIO ALVES FAGUNDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL E DIREITO DE VIZINHANÇA. POLUIÇÃO SONORA.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame
1.
Trata-se de apelação interposta por Marilene Dias Jodicke e Mathias Jodicke Júnior contra sentença que os condenou ao pagamento de indenização por danos morais em favor de Conceição Aparecida Carvalho Amado Fagundes, decorrente de alegada poluição sonora gerada pela prática de tocar bateria em apartamento residencial. Em preliminar, os recorridos suscitaram a inobservância do princípio da dialeticidade, alegando ausência de
impugnação específica aos fundamentos da sentença. No mérito, os apelantes defendem a inexistência de nexo causal entre o uso do instrumento musical e o dano alegado, além de pleitearem, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório fixado em R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão
2. Discute-se preliminarmente a observância ao princípio da dialeticidade, que exige impugnação específica aos fundamentos da sentença, a fim de permitir o reexame pela instância revisora. No mérito, a controvérsia central consiste em (i) verificar a presença de nexo causal entre a conduta dos apelantes e o dano ao sossego dos vizinhos; e (ii) avaliar se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido, considerando proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir
3.
Preliminar de Inobservância do Princípio da Dialeticidade
: A preliminar suscitada pela parte recorrida é afastada. O recurso de apelação aborda adequadamente os pontos principais da sentença impugnada, incluindo a alegação de desconsideração dos laudos periciais que supostamente indicariam a inexistência de poluição sonora. O apelo também discute nexo de causalidade e o valor da indenização, demonstrando a impugnação específica necessária para o cumprimento do artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil. 4.
Do Nexo Causal e Poluição Sonora
: O direito de vizinhança veda atos que comprometam o sossego e a tranquilidade dos demais moradores (CC, arts. 1.277 e 1.278). Provas testemunhais e documentais evidenciam que o som da bateria causou incômodo tanto à autora quanto a vizinhos anteriores, indicando perturbação contínua e tentativas de conciliação. 5.
Indenização por Danos Morais
: A quantia arbitrada em R$ 8.000,00 mostra-se compatível com os princípios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a duração e gravidade da perturbação.

IV. Dispositivo e tese
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "1. O uso de instrumento musical em unidade residencial, com potencial de perturbação ao sossego, configura abuso do direito de vizinhança, ensejando a reparação por danos morais. 2. O valor indenizatório arbitrado deve atender aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a intensidade e frequência da perturbação."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.277 e 1.278; CPC, art. 1.010, II.
Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, APL nº 0040280-58.2012.8.19.0205, Rel. Des. Ricardo Alberto Pereira, j. 12/04/2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
0333727-39.2012.8.05.0001,
em que
são apelantes
MARILENE DIAS JODICKE e MATHIAS JODICKE JÚNIOR
e
apela
da
CONCEIÇÃO APARECIDA CARVALHO AMADO FAGUNDES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível,
do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e,
no mérito,

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto d
o
Relato
r
.

Sala das sessões,

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça